Tribunal: TJDFT
Processo: 0741076-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741076-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA RECORRIDO: TOTAL-EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA, AGRONORTE EMPREENDIMENTOS E AGRONEGOCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL HIPOTECADO. PLURALIDADE DE RÉUS. CORRÉU CITADO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL PELA CURADORIA ESPECIAL. FATOS CONTROVERTIDOS. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. MÉRITO. VENDA DE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRECEDENTES DO EG. STJ E TJDFT. SENTENÇA MANTIDA. 1. A oposição de embargos de declaração, independentemente da qualidade da decisão embargada, tem efeito interruptivo do prazo que será devolvido por inteiro para interposição de outro recurso que lhe seguirá. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional na sentença quando o julgado enfrenta a matéria posta em debate, de forma fundamentada, e na medida necessária para o deslinde da controvérsia. 3. A contestação apresentada pela Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, mesmo que por negativa geral, torna os fatos discutidos controvertidos. 4. É permitido ao proprietário alienar o bem garantido por hipoteca, sem anuência expressa do credor hipotecário, com base no art. 1.475 do Código Civil. 5. Não é permitido ao credor exigir da parte ré a remissão das dívidas, em função da alienação do imóvel hipotecado, visto que o negócio jurídico realizado encontra amparo no art. 1.475 do Código Civil. 6. A jurisprudência do Eg. STJ e TJDFT firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua como Curador Especial. 7. O valor arbitrado pelo Juízo a quo, a título de honorários, remunera condignamente o trabalho dedicado da ilustre Defensoria Pública, impondo-se a manutenção da referida verba. 8. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II, III, IV, V e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 344 e 345, inciso I, ambos do CPC, sob o argumento que a contestação por negativa geral não alcança a parte que foi citada e não apresentou contestação. Afirma que inexiste entre os litisconsortes uma identidade de matéria defensiva, ou seja, a contestação apresentada pela defensoria pública alegando nulidade da citação por edital não tem condão de mitigar os efeitos da revelia da segunda ré. Requer o reconhecimento da produção dos efeitos da revelia de Agronorte. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJAM. c) artigo 1.475, parágrafo único, e 1.477, ambos do Código Civil, asseverando que não é apenas pela execução hipotecária que o credor hipotecário poderá requerer que se restabeleça a garantia, ou que as rés promovam a remição da dívida. Defende que não há proibição de requerer judicialmente o seu crédito pelo procedimento comum. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigo 344 e 345, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023